Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722717-24.2022.8.07.0001 DECISÃO O apelo não se insere dentre as hipóteses especificadas no CPC 1.012, § 1o. Logo, conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012), razão pela qual indefiro o pedido de levantamento da penhora, formulado pelo recorrido (id 69854242). Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR